Tribunal: TJMT
Processo: 1008085-85.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008085-85.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO BRANDAO TONHA - CPF: 064.741.601-87 (EMBARGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEGRATIVO OPOSTO COM O ÚNICO OBJETIVO DE PREQUESTINAR DISPOSITIVOS DE LEI – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 – EMBARGOS REJEITADOS.

1- A oposição de Recurso de Embargos de Declaração exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Se não há vícios na decisão, é incabível a oposição do recurso integrativo tão-somente para prequestionar dispositivos de lei.

2- nos termos do artigo 1.025, da Lei de Ritos,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1008085-85.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de
Energisa

S.A
., em virtude do Acórdão de Id. 66500458, em que esta Câmara, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Embargante, este Recurso tem como objetivo prequestionar os artigos 188, inciso I, 389, 394 e 397, todos do Código Civil e artigos 85, § 2.º e 1.022, do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar a interposição de recursos na instância superior.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, consigno que o acórdão embargado não padece de qualquer vício, bem como destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que, mesmo para o caso de prequestionamento, a oposição dos Declaratórios deve pressupor a existência de ambuiguidade, obscuridade, contradição ou omissão e, na hipótese,
a Recorrente sequer sustenta a presença de algum desses vícios.

Com efeito, a Embargante admite expressamente que o propósito destes declaratórios é promover o prequestionamento de dispositivos legais, objetivando a interposição da espécie recursal cabível à Superior Instância. Porém, conforme salientado, é pacífico na jurisprudência que este recurso não se presta para esse fim, mormente quando o julgador já expôs os motivos que o levaram a decidir de uma ou de outra forma. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos vícios, é incabível a oposição dos aclaratórios para prequestionar matéria constitucional, visando a autorizar a interposição de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de multa
. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 375.055/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO AGRAVO REGIMENTAL, QUE TRATOU APENAS DA COMPETÊNCIA INTERNA. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO NÃO CONFIGURADO. 1. Não há falar em omissão a respeito da apreciação do mérito do agravo em recurso especial, pois o agravo regimental apreciado pelo colegiado se referia tão somente à questão da competência interna para julgamento do recurso, de sorte que, uma vez transitada em julgado a discussão incidental, o feito será novamente concluso para apreciação do mérito recursal. 2. Até mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional, o acolhimento dos declaratórios impõe a presença de algum dos vícios do art. 535 do CPC, o que não se vislumbra na presente hipótese, conforme acima demonstrado. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 125.909/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015).

Ademais, nos termos do artigo 1.025, da Lei de Ritos,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, tendo em vista que não ocorreu nenhuma das hipóteses contidas no artigo 1.022 do CPC, o Recurso deve ser rejeitado.

Com tais considerações,
rejeito os Declaratórios.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do CPC, porque nos termos do Verbete 98 da Súmula do STJ,
“embargos de declaração manifestados com o notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020